Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-37.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-37.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 037.672.401-30 (EMBARGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 037.672.401-30 (EMBARGANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve condenação por responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, consistente na ausência de diagnóstico de fratura em recém-nascida, com fixação de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à análise do laudo pericial e violação ao dever de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a valoração do laudo pericial judicial; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à prova pericial, consignando que o laudo foi considerado em conjunto com os demais elementos probatórios.

5.

A responsabilização decorre da ausência de diagnóstico da fratura no momento da alta hospitalar, fato caracterizador de negligência, independentemente da origem da lesão.

6.

Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado.

7.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração são admitidos apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a prova pericial, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3.

A ausência de diagnóstico médico no momento oportuno configura falha na prestação do serviço, independentemente das conclusões isoladas da perícia.

4.

O prequestionamento se configura com o enfrentamento da matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hospital das Clinicas Primavera Ltda. e Município de Primavera do Leste, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a condenação imposta em sede de apelação, na qual se reconheceu a responsabilidade civil dos demandados por falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado de tese relevante concernente à valoração do laudo pericial judicial, o qual teria concluído pela inexistência de erro médico.

Alega violação ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 371, 479 e 1.022 do mesmo diploma legal, afirmando que o acórdão teria desconsiderado prova técnica essencial sem a devida fundamentação.

Defende, assim, a necessidade de saneamento do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado e restabelecer a sentença de improcedência. Subsidiariamente, requer o prequestionamento de dispositivos legais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 342744382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hospital das Clinicas Primavera Ltda. e Município de Primavera do Leste, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a condenação imposta em sede de apelação, na qual se reconheceu a responsabilidade civil dos demandados por falha na prestação de serviço médico-hospitalar, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO DE FRATURA EM RECÉM-NASCIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de fratura de clavícula em recém-nascida não diagnosticada no momento da alta hospitalar, condenando a embargante e o Município de Primavera do Leste ao pagamento de R$ 40.000,00. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando julgamento
extra petita
, desconsideração do laudo pericial e ausência de fundamentação na fixação do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ou omissão quanto à fundamentação da condenação; (ii) apurar se houve julgamento
extra petita
em afronta aos limites da causa de pedir; e (iii) analisar eventual omissão ou desproporcionalidade na fixação do valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por incongruência lógica entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica no acórdão embargado, cuja fundamentação é coesa e harmônica.

4.

O julgamento respeita os limites da causa de pedir, uma vez que a fratura da clavícula no parto e a concessão da alta sem diagnóstico constituíram o núcleo fático da inicial, sendo legítima a qualificação jurídica conferida pelo Colegiado à luz dos deveres médicos de avaliação, diagnóstico e informação.

5.

Inexiste omissão quanto à análise da prova pericial, tendo o acórdão considerado expressamente o laudo da POLITEC, que confirmou a ocorrência da fratura no parto, bem como a ausência de diagnóstico no momento da alta hospitalar, caracterizando negligência na prestação do serviço.

6.

A fixação do
quantum
indenizatório observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nas peculiaridades do caso concreto, sendo impertinente a alegação de desproporcionalidade por comparação com outros precedentes de contextos diversos.

7.

A pretensão recursal consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do acórdão, o que é incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao acórdão, sendo inadmissível o manejo do recurso para simples reexame da matéria decidida.

2.

Não há julgamento
extra petita
quando a decisão se limita a qualificar juridicamente os fatos descritos na petição inicial, nos termos do princípio da congruência.

3.

A ausência de diagnóstico de fratura em recém-nascido durante a internação caracteriza omissão na prestação do serviço público de saúde, ensejando responsabilidade civil.

4.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar as particularidades do caso concreto, sem necessidade de correspondência exata com precedentes de casos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 371, 489, §1º e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.02.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em exame, a Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar questão essencial suscitada anteriormente, consistente na desconsideração, sem a devida fundamentação, do laudo pericial produzido nos autos, o qual teria concluído pela inexistência de erro médico-hospitalar.

Alega que o acórdão atribuiu a responsabilidade civil à ausência de diagnóstico da fratura na recém-nascida, sem, contudo, justificar o afastamento das conclusões técnicas da perícia, que apontariam a regularidade da conduta médica e a observância dos protocolos assistenciais, o que, a seu ver, configuraria violação ao dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que tais questões foram expressamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante, inexistindo qualquer lacuna, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, o Colegiado analisou de maneira clara, coerente e devidamente fundamentada a controvérsia posta, afastando, de forma expressa, a alegada omissão quanto à valoração da prova pericial.

Nesse sentido, consignou que “
inexiste omissão quanto à análise da prova pericial, tendo o acórdão considerado expressamente o laudo da POLITEC, que confirmou a ocorrência da fratura no parto, bem como a ausência de diagnóstico no momento da alta hospitalar, caracterizando negligência na prestação do serviço
”.

Explicitou, ainda, que a responsabilização reconhecida não decorreu do afastamento arbitrário da prova técnica, mas da análise do conjunto probatório, ao destacar que “
a responsabilização reconhecida pela Turma julgadora não se pautou no afastamento arbitrário da prova técnica, mas na constatação de que, independentemente da origem da fratura, a alta foi concedida sem o diagnóstico de lesão evidente, circunstância que, por si só, representa negligência apta a gerar dano moral
”.

O acórdão embargado também consignou, de forma expressa, que “
o julgamento respeita os limites da causa de pedir, uma vez que a fratura da clavícula no parto e a concessão da alta sem diagnóstico constituíram o núcleo fático da inicial, sendo legítima a qualificação jurídica conferida pelo Colegiado
”, afastando, portanto, qualquer alegação de julgamento
extra petita
ou de ausência de enfrentamento das teses defensivas.

Nessa perspectiva, verifica-se que a insurgência da Embargante traduz, em realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando, sob o rótulo de omissão, a reapreciação da matéria fático-jurídica já examinada e decidida à unanimidade.

A propósito

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Além do mais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2. Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo. Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente. 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021). [destaquei]

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por Hospital das Clinicas Primavera Ltda. e Município de Primavera do Leste
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026